Tribunal: TJDFT
Processo: 0750446-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0750446-23.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GUSTAVO SANTOS LIMA IMPETRANTE: MARCOS ADRIANO DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por MARCOS ADRIANO DA SILVA em favor de GUSTAVO SANTOS LIMA (paciente) contra ato atribuído ao Juízo da Vara Criminal de Sobradinho, no processo n.o 0712027-13.2025.8.07.0006, que deferiu o empréstimo de arma de fogo apreendida sob custódia judicial para realização de confronto balístico em outro processo, sem prévia intimação da defesa e sem fundamentação concreta que justificasse a medida excepcional. Em suas razões (Id 78437665), o impetrante sustenta que a decisão impugnada foi proferida com manifesta violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, previstos no artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, bem como ao dever de motivação das decisões judiciais, conforme artigo 93, inciso IX, da Carta Magna. Argumenta que a medida afronta o artigo 158-A do Código de Processo Penal, que trata da cadeia de custódia da prova, colocando em risco a autenticidade e a rastreabilidade do vestígio apreendido. Ressalta que a jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que a ausência de fundamentação e de intimação prévia da defesa para acompanhar diligências que envolvem provas relevantes configura constrangimento ilegal, sanável pela via do habeas corpus. Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão que autorizou o empréstimo da arma de fogo, determinando que o objeto permaneça sob a guarda do juízo de origem até o julgamento final do presente writ. No mérito, postula a concessão definitiva da ordem para declarar a nulidade da decisão impugnada, reconhecer o cerceamento de defesa e determinar que eventual novo pedido de empréstimo seja devidamente fundamentado e precedido de intimação das partes. É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre analisar o cabimento do writ na espécie, porquanto o Habeas Corpus tem seu espectro de cognição voltado, primariamente, à tutela da liberdade de locomoção do paciente, sendo, em regra, incabível o controle de decisões relacionadas à produção de provas por meio da via estreita. Todavia, em hipóteses de flagrante ilegalidade ou manifesta nulidade que impliquem ameaça potencial e mediata ao status libertatis do paciente, notadamente por ofensa a princípios constitucionais como o devido processo legal e o contraditório, admite-se, excepcionalmente, a análise da matéria. No caso em tela, o impetrante aponta cerceamento de defesa e risco à integridade da prova, questão que, por comprometer a higidez do conjunto probatório principal, pode, em tese, culminar em condenação baseada em elemento contaminado, justificando a atuação preventiva do Tribunal. O fumus boni iuris decorre da ausência de fundamentação concreta na decisão impugnada e da afronta ao princípio do contraditório. O pronunciamento judicial limitou-se a acolher a manifestação ministerial (Id 78437666), cuja cota consistiu unicamente na expressão “De acordo” com a solicitação policial, sem qualquer exame de proporcionalidade, necessidade da medida ou imposição de cautelas específicas relativas à Cadeia de Custódia (Id 78437668). Ademais, o paciente foi denunciado pela prática do crime de porte de arma de fogo de uso permitido, com cápsulas deflagradas e intactas, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conduta tipificada no art. 14 da Lei no 10.826/03 (Id 247666551 dos autos de origem). O artefato em questão — Revólver Taurus, calibre .38, número de série MB00195 — constitui o objeto material do delito imputado, sendo que o empréstimo requerido pela autoridade policial visa à realização de exame de confronto balístico para apuração de crime de homicídio em autos diversos (Ocorrência no 4221/2025). Nesse cenário, o deslocamento do vestígio principal da ação penal para processamento pericial em outro procedimento exige rigorosa observância do contraditório prévio. A defesa não poderia ser surpreendida com a retirada da arma, considerando que sua manipulação (processamento), nos termos do art. 158-B do CPP, acarreta risco de alteração do estado original, comprometendo futuras contraperícias ou exames defensivos. Assim, a manifestação prévia da defesa revela-se essencial não apenas para se posicionar quanto à pertinência da medida e ao equilíbrio entre os processos, mas, sobretudo, para fiscalizar as condições de integridade do vestígio antes de seu transporte e novo manuseio, exigindo da autoridade judiciária a imposição de cautelas específicas de documentação e rastreabilidade, conforme as normas da Cadeia de Custódia (arts. 158-A e seguintes do CPP). O Superior Tribunal de Justiça estabelece que a prova emprestada deve ser autorizada pelo juízo competente, sempre com respeito ao contraditório e à ampla defesa (AgRg no HC n. 730.179/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024). O periculum in mora é evidente e grave, pois o vestígio central da ação penal será submetido a exame pericial em outro feito, sem que a decisão atacada tenha determinado cautelas concretas e documentadas para o transporte e o processamento. A omissão da autoridade judiciária em atuar como garantidora da higidez probatória introduz risco de ruptura da Cadeia de Custódia. A jurisprudência do STJ tem reiterado que falhas nos procedimentos de custódia comprometem a autenticidade e a confiabilidade da prova, podendo ensejar sua inadmissibilidade, conforme o art. 157, § 1o, do CPP (RHC n. 218.358/PI, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 4/11/2025, DJEN de 11/11/2025). Sendo a contaminação da prova um risco de difícil, senão impossível, reparação posterior, o comprometimento da integridade do vestígio ameaça o resultado final do processo penal, o que justifica a concessão da tutela de urgência. Diante do exposto, configurado o fumus boni iuris na manifesta nulidade por cerceamento de defesa e ausência de fundamentação, e presente o periculum in mora no risco de dano irreparável à Cadeia de Custódia, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR para suspender os efeitos da decisão proferida em 11/11/2025 no processo no 0712027-13.2025.8.07.0006 (Id 78437666), determinando que a arma de fogo — Revólver Taurus, calibre .38 (Lote 96913) — permaneça sob custódia da autoridade judiciária da Vara Criminal de Sobradinho, vedada qualquer remessa ou processamento até o julgamento definitivo deste writ. Comunique-se, com urgência, o Juízo de origem e requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR